Tribunal: TJBA
Processo: 0562735-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562735-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

APELADO: ALEXANDRE QUEIROZ LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DESCONTO INDEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rejeição da prel
iminar de não conhecimento do recurso fundamenta-se na observância do princípio da dialeticidade recursal, sendo devidamente demonstrados os motivos do inconformismo do apelante.

2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu ônus comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

3. A realização de desconto indevido, sem consentimento do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação por danos morais, os quais, na hipótese, são reconhecidos
in re ipsa
.

4. O montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562735-38.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ALEXANDRE QUEIROZ LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .